Tribunal: TJMT
Processo: 1001557-86.2024.8.11.0032
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001557-86.2024.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DINIZ PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 559.533.011-20 (APELANTE), FELIPE GANTUS CHAGAS DA SILVA - CPF: 851.091.340-49 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), CG COLOMBO ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 30.007.715/0001-37 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO.
AUSÊNCIA DE PLANO DE PAGAMENTO
E VALORES DOS DÉBITOS
.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação de Repactuação de Dívidas, por ausência de pressuposto processual essencial.

2. O autor alegou ter apresentado proposta inicial de plano de pagamento com base nos dados disponíveis, requerendo a inversão do ônus da prova para viabilizar a complementação dos valores, mediante exibição de documentos pelas instituições credoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de detalhamento do plano de pagamento, exigido pelo art. 104-B, § 1o, do CDC, justifica a extinção da Ação de Repactuação de Dívidas sem resolução do mérito.

4. Também se discute se é admissível a formulação de pedido de inversão do ônus da prova para obtenção de documentos das instituições financeiras antes da audiência conciliatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A parte autora não apresentou plano de pagamento válido, limitando-se a reiterar documento incompleto, com planilhas vazias, sem qualquer valor estimado das dívidas ou parcelas propostas, inviabilizando a convocação dos credores para audiência de repactuação.

6. Ainda que possível a inversão do ônus da prova, a ausência de qualquer informação mínima sobre o valor das dívidas impede a verificação da verossimilhança das alegações e a tramitação do procedimento previsto no art. 104-A do CDC.

7. O juízo de origem concedeu prazo para emenda da inicial, com determinação expressa para adequação, não cumprida pelo autor.

8. Ausente o cumprimento dos requisitos legais e judiciais mínimos, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, conforme o art. 321, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de apresentação de plano de pagamento, mesmo após intimação para emenda da inicial, autoriza a extinção da Ação de Repactuação de Dívidas sem resolução do mérito. 2. A inversão do ônus da prova não exime o autor da obrigação de indicar, ainda que aproximadamente, os valores das dívidas e das parcelas que pretende pagar.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 320, 321 e 485, IV; CDC,
arts
. 104-A, 104-B, § 1o, e 104-C.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Apelação Cível interposta por DINIZ PEREIRA DE SOUZA JUNIOR contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de pressuposto processual essencial, consubstanciado na não apresentação de plano de pagamento nos termos do art. 104-B, §1o, do CDC, no âmbito da Ação de Repactuação de Dívidas fundada na Lei n.o 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

Sustenta o
apelante
que apresentou, já na petição inicial, proposta de plano de pagamento com prazo de cinco anos, com base nas informações disponíveis à época, requerendo, inclusive, a inversão do ônus da prova para que as instituições financeiras exibissem os contratos e os valores atualizados das dívidas, a fim de viabilizar o aperfeiçoamento da proposta. Afirma que cumpriu a emenda determinada e que a extinção da ação configura erro processual, uma vez que foi frustrada a tramitação do procedimento legal previsto para o tratamento do superendividamento, notadamente a designação de audiência conciliatória. Requer, por fim, a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Foram apresentadas contrarrazões pelo
s apelados
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO DO BRASIL S.A.
,
BANCO SAFRA S.A., CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS
LTDA
.,
BANCO DAYCOVAL S.A.
,
nas quais
pleiteiam
desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se
à
verificação d
o cumprimento, pelo ator, da determinação de emenda à inicial, que ensejou a
extinção da Ação de Repactuação de Dívidas, proposta com fundamento na Lei n.o 14.181/2021, por inobservância dos requisitos legais, especialmente a
falta
de

plano de pagamento
.

Na origem, a parte autora propôs ação com fulcro na Lei do Superendividamento, requerendo a
reunião dos credores
para fins de repactuação das dívidas mediante
pagamento limitado a 30% da renda líquida
, com preservação do mínimo existencial. Pleiteou, ainda, a
inversão do ônus da prova
para que as instituições financeiras apresentassem os contratos e valores atualizados dos débitos.

O
juízo de origem, com base no art. 321 do CPC, determinou expressamente que a parte autora adequasse a inicial às disposições dos artigos 104-A e 104-C do Código de Defesa do Consumidor, apresentando proposta de plano de pagamento com prazo máximo de cinco anos, discriminado por credor. Assinalou, ainda, que a inobservância da ordem judicial implicaria no indeferimento da petição inicial
(ID
309063851
).

A despeito da advertência clara e específica, a parte autora deixou de atender à ordem judicial
, limitando-se a reiterar
o plano já anexado à inicial
,
afirmando que
foi
elabor
ado

com os dados que possui
e

formulando

pedido de inversão do ônus da prova
e exibição de documentos
antes da audiência de conciliação
.

No entanto,
o
plano de pagamento apresentado
na inicial contém apenas planilhas zeradas, intituladas com os nomes dos
credores e linhas que vão de 0 a 60
, com valor de R$ 0,01
. O documento n
ão contém sequer o valor
estimado
das dívidas
cobradas
ou de parcelas
mensais que o autor
almeja pagar após repactuação
, inviabilizando qualquer análise concreta d
e
viabilidade da proposta

pelos credores
.

Embora alegue não dispor dos contratos firmados com os credores, cabia-lhe indicar, ao menos, valores aproximados com base
na soma das parcelas de
descontos mensais incidem sobre sua folha de pagamento e conta corrente, dados que detém e que são acessíveis ao próprio consumidor.

Ainda que não seja exigível formalismo exacerbado no procedimento de superendividamento
e ainda que aplicável a inversão do ônus da prova
, a apreciação do pedido de exibição cautelar de documentos, antecipando a fase litigiosa,
também
depende da presença de verossimilhança mínima das alegações do devedor, o que poderia ser alcançado mediante simples informação do saldo devedor, valor das parcelas descontadas ou do crédito contratado.

A
inexistência de qualquer proposta
para fase conciliatória prevista no art. 104-A do CDC
compromete não apenas o cumprimento formal
dos requisitos da petição inicial
, mas torna inviável a realização da audiência conciliatória prevista na Lei n.o 14.181/2021, uma vez que inexiste substrato que permita
sequer
o início do diálogo com os credores.

Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, ou seja, aqueles essenciais para demonstrar os fatos alegados e viabilizar a apreciação da demanda pelo juízo.

O artigo 321 do CPC, por sua vez, estabelece que, caso a petição inicial não preencha os requisitos dos artigos 319 e 320 ou apresente defeitos que dificultem o julgamento do mérito, o magistrado deverá conceder prazo de 15 dias para a devida emenda, sob pena de indeferimento.

No caso em análise, o juízo concedeu prazo e formulou determinação precisa quanto aos elementos faltantes, os quais não foram adequadamente supridos pelo autor
, que
não emendou a petição inicial conforme ordenado, razão pela qual
a extinção do feito se impõe, conforme previsão expressa do artigo 321, parágrafo único, do CPC.

Diante do exposto
, NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, pois não fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025